Tribunal: TCU
Processo: 013.341/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10378/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 13.862/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 019.529/2020-1 , cuidando aí da representação formulada pelo Município de São José - SC sobre os indícios de irregularidade pela falta de tempestiva liberação dos recursos no Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) com vistas à execução de 3 (três) obras pactuadas com o referido município, em 2013, sob o valor total aprovado pelo FNDE em R$ 2.792.715,27; Considerando que o referido item 1.7.1 do Acórdão 13.862/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU sob a seguinte linha: " (...) 1.7.1. determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) apure os indícios de irregularidade ora anunciados na presente representação, devendo o FNDE informar o TCU sobre as conclusões e as providências adotadas ao final do referido prazo "; Considerando que o FNDE teria informado que os dados referentes às obras estariam desatualizados junto ao Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação - Simec, tendo, inclusive, realizado o contato com o aludido município, em 19/4/2021, e aí solicitado a atualização das informações no sistema, além de ter efetivado o pedido de novos desembolsos para as obras com a evolução executiva (Peça 8, p. 3); Considerando, ainda, que o FNDE teria apontado que as três obras pactuadas com o referido município disporiam de recursos financeiros nas contas específicas dos ajustes, podendo ser utilizados para o pagamento, ainda que parcial, dos itens de serviço executados; Considerando que a SecexEducação teria destacado que, após as consultas realizadas no Simec em 28/6/2021, as informações apresentadas pelo FNDE sobre as obras e, especialmente, sobre os valores pactuados e repassados pelo FNDE ao município, além dos saldos nas contas específicas dos ajustes em face do percentual de execução do empreendimento, estariam condizentes com os dados cadastrados no aludido sistema (Peça 30); Considerando que a unidade técnica teria destacado que, após mais de dois meses desde o contato telefônico mencionado pelo FNDE com o aludido município para o pedido de atualização das informações no sistema, a municipalidade não teria incluído os dados mais recentes no Simec, estando a inércia do próprio ente municipal a prejudicar o andamento das etapas previstas para a liberação dos valores e a consequente conclusão das obras; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs a anotação de cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 13862/2020-TCU-Segunda Câmara em face das informações trazidas pelo FNDE em face da análise realizada sobre os indícios de irregularidade na representação autuada sob o TC Processo 019.529/2020-1 ; Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 019.529/2020-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 13862/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.341/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4 Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Prefeitura e à Câmara Municipal do Município de São José - SC, para ciência, informando que, após mais de dois meses desde o contato telefônico mencionado pelo FNDE com o aludido município para o pedido de atualização das informações no sistema, a administração municipal não teria incluído os dados mais recentes no Simec, estando a inércia do próprio ente municipal a prejudicar o andamento das etapas previstas para a liberação dos valores e a consequente conclusão das obras; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 019.529/2020-1 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014